Tribunal: TJMT
Processo: 1033307-96.2024.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033307-96.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), DARLENE CRUZ DE MATOS - CPF: 298.877.041-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,
NÃO CONHECEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INADIMPLEMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por instituição bancária contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão, com fundamento nos arts. 290 e 485, IV, do CPC/2015, em virtude do não recolhimento integral das custas processuais, após regular determinação judicial para a emenda à inicial.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se a apelação cumpre os requisitos do art. 1.010, II e III, do CPC/2015, no tocante à necessidade de impugnação específica dos fundamentos da sentença extintiva.

III. Razões de decidir

O recurso não combate os fundamentos da sentença que julgou extinto o processo por ausência de recolhimento das custas iniciais, limitando-se a defender a inexistência de abandono da causa, o que configura flagrante violação ao princípio da dialeticidade.

A ausência de impugnação específica ao fundamento da extinção impede o conhecimento da apelação, por inobservância de requisito extrínseco de admissibilidade recursal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação não conhecido.

Tese de julgamento:
"1. É inadmissível o recurso de apelação que não impugna de forma específica e articulada os fundamentos da sentença, nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC/2015, por ofensa ao princípio da dialeticidade."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
Itau Unibanco Holding S.A.
,

contra a sentença proferida pelo
MM. Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
, que nos autos da ação de busca e apreensão que move contra
Darlene Cruz de Matos,
julgou extinto o processo sem resolução do mérito
, com fundamento no
art. 290 e no art. 485, IV, do CPC,
em razão da ausência de pagamento integral das custas processuais.

Irresignado, o apelante nas razões recursais, assevera que nao houve intimação pessoal do autor, condição indispensável para extinção do feito por abandono e que inexistiu nos autos
animus abandonandi
, haja vista atos praticados pela parte para o regular prosseguimento da demanda, inclusive pleito de expedição de ofícios. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso, com a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, 26 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Itau Unibanco Holding S.A.

moveu ação de busca e apreensão em desfavor de Darlene Cruz de Matos, tendo determinado a emenda à inicial para o recolhimento das custas e taxas.

Contudo, diante do não cumprimento integral da determinação, o d. magistrado
julgou extinto o processo sem resolução do mérito
, com fundamento no
art. 290 e no art. 485, IV, do CPC,
em razão da ausência de pagamento integral das custas processuais.

Irresignado, recorre o banco asseverando a inexistência de
animus abandonandi.

Pois bem.
Sem maiores delongas, verifico que
o recorrente não dirigiu o seu inconformismo contra os fundamentos adotados pela respeitosa sentença, uma vez que a sentença foi clara ao indeferir a inicial ante a ausência do recolhimento das custas, enquanto que o apelante assevera a inexistência de configuração de abandono.

Dessa forma, basta uma simples leitura do recurso interposto para verificar que o recorrente não se deu ao trabalho de dirigir o seu inconformismo contra os fundamentos da r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal, não impugna a fundamentação do
decisum
.

Visto isso, é cediço que o chamado princípio da dialeticidade está disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC.

Destarte, para que haja glosa de uma decisão judicial, revela-se imprescindível o combate dos pontos que em tese seriam produto de
error in judicando
, ou mesmo de
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Forma.

O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação
. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso.
Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal
, [...]
O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais.
Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5a Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353)”
(Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei)

Por conseguinte, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado, uma vez que, repiso, o recurso não impugna os fundamentos da sentença, ensejando, por si só, o não conhecimento do apelo.

Neste norte, soa a jurisprudência do c. STJ, confira:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE TESTAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83 DESTE TRIBUNAL. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

3.
Nos termos da atual jurisprudência do STJ
, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões da apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade,
se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 1.010, II, do CPC/15
(AgInt no AREsp 1.650.576/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/9/2020, DJe 1o/10/2020). Incidência do enunciado n. 83 da Súmula do STJ.

4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp 1686380/GO, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 01.03.2021 – grifei e negritei)

“
Não pode ser conhecido o recurso que deixa de impugnar de forma clara e articulada os fundamentos da decisão atacada, impugnando-a de forma apenas genérica
.”
(AgRg no REsp no 1241594/RS, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21.06.2011 – negritei).

“(...)
De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais devem impugnar, com transparência e objetividade, os fundamentos suficientes para manter íntegro o decisum recorrido. Deficiente a fundamentação, o recurso não deve ser conhecido
.”
(AgRg no Ag no 1056913/SP, 2a Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, j. 06.11.2008 – negritei).

Por todo o exposto, não há como superar essa irregularidade, razão pela qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

Cuiabá, 13 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025